Tribunal: TJMT
Processo: 1041775-66.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041775-66.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUCAS TEIXEIRA DE ARRUDA - CPF: 062.906.451-29 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO JUDICIAL. PESSOA FÍSICA. USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE MERCANCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EFEITO MODIFICATIVO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que afastou a incidência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado, em leilão judicial, por pessoa física, para uso próprio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos arts. 4º, § 1º, III, e 12, III, da LC nº 87/1996, invocados para sustentar a tese de incidência do ICMS na operação de arrematação judicial de veículo por pessoa física, independentemente de habitualidade ou finalidade comercial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente os dispositivos mencionados, afastando a incidência do ICMS por ausência de mercancia e de circulação jurídica com propósito comercial.

4. A aquisição do bem em leilão judicial por pessoa física, para uso próprio, não configura fato gerador do ICMS, conforme interpretação consolidada no art. 155, § 2º, I, da CF/1988 e na jurisprudência dominante.

5. Inexiste contradição ou omissão interna ao julgado, tampouco erro material, sendo vedada a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

6. O pedido de efeitos modificativos encontra óbice na ausência de vícios formais e materiais no acórdão, sendo incabível no âmbito do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não configura omissão a ausência de acolhimento da tese jurídica sustentada pela parte quando os dispositivos legais invocados foram expressamente examinados e afastados pela fundamentação do acórdão. 2. A arrematação judicial de veículo usado por pessoa física, sem intuito de revenda, não configura fato gerador de ICMS por ausência de circulação jurídica com finalidade mercantil
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 276474355):

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MERCANCIA. BITRIBUTAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença concessiva de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial, sem finalidade comercial, à luz dos princípios da não cumulatividade e da vedação à bitributação.

III. Razões de decidir

3. A arrematação de veículo usado por pessoa física, sem habitualidade ou intuito de mercancia, não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado do TJMT e de outras cortes superiores.

4. A exigência do ICMS em tais casos caracteriza bitributação, pois o tributo já incidiu na operação originária de comercialização do bem. Tal prática contraria o princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal de 1988.

5. A jurisprudência firmou entendimento de que operações de leilão judicial destinadas ao uso próprio não se enquadram como circulação de mercadoria tributável pelo ICMS.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

7. Tese de julgamento: "Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem finalidade comercial, em respeito aos princípios da não cumulatividade e da vedação à bitributação."

Inconformada, a embargante sustenta, nos presentes embargos de declaração, a ocorrência de omissão no julgado quanto à aplicação dos arts. 4º, § 1º, III, e 12, III, da Lei Complementar nº 87/1996. Pleiteia, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma do acórdão ou, alternativamente, que haja manifestação expressa sobre os referidos dispositivos legais.

A certidão constante dos autos (Id. 287090898) atesta o transcurso do prazo para manifestação do embargado, sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que afastou a incidência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado, em leilão judicial, por pessoa física, para uso próprio.

O embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à análise dos arts. 4º, § 1º, III, e 12, III, da Lei Complementar nº 87/1996, os quais, segundo sustenta, configurariam hipótese legal de incidência do tributo, independentemente da habitualidade ou da finalidade comercial da operação.

Os embargos merecem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em apreço, não se verifica qualquer dos vícios aptos a ensejar a interposição do presente recurso integrativo. Diferentemente do que sustenta o embargante, o acórdão foi expresso ao enfrentar os dispositivos mencionados, realizando exame direto dos fundamentos invocados, ainda que em sentido contrário à pretensão fazendária.

Com efeito, o voto condutor do acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, os arts. 4º, § 1º, III, e 12, III, da Lei Complementar nº 87/1996, para afastar a tese de incidência do ICMS sobre a aquisição do bem em leilão judicial, ao reconhecer que a operação não configura fato gerador do tributo, em razão da ausência de mercancia e da inexistência de circulação jurídica da mercadoria com escopo comercial.

Nesse sentido, colhe-se do teor da decisão colegiada:

[...] É entendimento pacífico que a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) exige a efetiva circulação jurídica de mercadoria, caracterizada pela transferência da titularidade com propósito mercantil. Tal requisito, entretanto, não se verifica na aquisição de veículo usado em leilão judicial por pessoa natural, sem intuito de revenda, pois inexiste, nesse contexto, a prática de ato mercantil apto a configurar o fato gerador do tributo. Conforme corretamente destacado na decisão monocrática, a doutrina é uníssona ao afirmar que mercadoria não se confunde com qualquer bem móvel, sendo esta qualificável apenas quando integra o ciclo produtivo e se destina à atividade comercial habitual, com finalidade lucrativa. O simples fato de um bem ser alienado em hasta pública não lhe confere, por si só, a natureza de mercadoria, tampouco transforma o arrematante em contribuinte do imposto. (Id. 278328883 - Pág. 4).

O julgado baseou-se, inclusive, no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal, bem como em jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Além disso, rejeitou expressamente a alegação de que o bem arrematado se enquadraria como mercadoria, reiterando que a finalidade da operação – uso próprio – afasta a caracterização de ato mercantil e, por conseguinte, a incidência do tributo.

Vejamos:

[...] Conforme corretamente destacado na decisão monocrática, a doutrina é uníssona ao afirmar que mercadoria não se confunde com qualquer bem móvel, sendo esta qualificável apenas quando integra o ciclo produtivo e se destina à atividade comercial habitual, com finalidade lucrativa. O simples fato de um bem ser alienado em hasta pública não lhe confere, por si só, a natureza de mercadoria, tampouco transforma o arrematante em contribuinte do imposto. Além disso, impõe-se a observância ao princípio da não cumulatividade, previsto no artigo 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal, o qual veda a imposição sucessiva do mesmo tributo sobre uma mesma manifestação de riqueza, evitando distorções na tributação e ônus excessivo ao contribuinte. No caso em análise, o ICMS já incidiu sobre a operação mercantil originária de comercialização do veículo, e, não havendo nova circulação mercantil, a exigência de um novo recolhimento do imposto configuraria manifesta hipótese de bitributação vedada pelo ordenamento jurídico. (Id. 278328883 - Pág. 4).

Ressalte-se que a contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre proposições ou fundamentos contidos na própria decisão, e não entre a decisão e a interpretação ou expectativa da parte embargante, o que manifestamente não ocorre no presente caso.

Igualmente, não se verifica omissão relevante. A decisão enfrentou as teses centrais deduzidas no recurso, adotando posicionamento jurídico claro, fundamentado e coerente com a jurisprudência dominante, não se exigindo que o magistrado rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, conforme consagrado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 . NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE VISA PROVOCAR O REJULGAMENTO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1 . Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2 . No processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie. Assim, é inviável a procedência do pleito recursal a fim de provocar o reexame de prova já analisada pelo Tribunal de origem. 3. Recurso Especial não provido .

(STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de efeitos modificativos, cumpre registrar que tais efeitos somente se justificariam diante da constatação de vício na decisão embargada, o que, como visto, não se verifica.

Trata-se, pois, de tentativa de rediscussão da matéria já analisada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência do STJ é firme ao assentar que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se o conhecimento e rejeição dos embargos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025